Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002437-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAILLA DRUMOND DA MATTA - CPF: 025.641.101-85 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DAS TELAS SISTÊMICAS
. MERA INDICAÇÃO DO ENVIO DE E-MAIL. CIÊNCIA NEGADA PELA PARTE CONSUMIDORA. DIFERENÇA SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. INCLUSÃO DE CONEXÃO EM VOO DIRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por força da responsabilidade objetiva e solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, vez que não foi comprovada a comunicação prévia da alteração de voo.

2. Hipótese em que a empresa afirma ter enviado e-mail com a notificação prévia, mas a tela sistêmica apresentada, no caso concreto, é insuficiente para estabelecer um juízo de certeza, enquanto a parte consumidora impugna tal informação e nega a ciência sobre a alteração do voo.

3. O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo, sem a prévia comunicação, na forma experimentada pela parte autora, tem potencial para ensejar a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas, o elastério temporal, a ausência da assistência devida e, ainda, a inclusão de conexão em voo que seria direto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
DAILLA DRUMOND DA MATTA FROTA
contra sentença que, em ação de reparação por danos morais ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão ao
argumento de que houve a falha na prestação do serviço em decorrência do cancelamento de voo, sem aviso prévio, e cuja realocação resultou em um atraso superior a 4 (quatro) horas.

Afirma que, “
diferente do que constou na sentença, a Requerente não foi comunicada previamente, não tinha conhecimento da alteração do voo e somente tomou conhecimento na mesma data, sendo que sem qualquer opção de escolha foi reacomodada em novo voo com conexão
”.

Verbera que, “
a companhia aérea se limitou a juntar informações unilaterais do seu sistema interno no sentido de que supostamente enviou e-mail a passageira, o que não é verdade!! A Requerida sequer juntou aos autos cópia do e-mail que alega ter enviado, o qual deveria ser considerado imprescindível pelo magistrado não ocorreu a prévia notificação
”.

Finaliza que, “
não possui outra forma de comprovar que não recebeu o e-mail. Impugnou especificamente as informações em momento oportuno (impugnação à contestação), mas infelizmente não há possibilidade de apresentação de prova negativa
”.

Nessas premissas, requer a reforma e a condenação da empresa em danos morais, no importe sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença sob o realce do livre convencimento motivado do juiz e a validade das telas apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002437-74.2024.8.11.0001

Polo Ativo

DAILLA DRUMOND DA MATTA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes consistem em analisar se a falha na prestação do serviço oriunda de cancelamento do voo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante pretende receber indenização em virtude da alteração do seu itinerário final.

Por outro lado, a parte reclamada afirma que comunicou a autora com 44 dias de antecedência, bem como disponibilizou informação sobre a possibilidade de reacomodação em outro voo ou reembolso, inclusive a parte autora no dia da viagem embarcou normalmente sem relatos de intercorrências.

No caso em exame, a parte Reclamante deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, dos fatos narrados não se vislumbra a ocorrência do dano moral alegado.

Embora tenha ocorrido a alteração do voo, a reclamante foi previamente comunicada através de e-mail cadastrado, bem como aceitou a reacomodação sem oposição, inclusive indicou e-mail para envio do voucher (ID 144043468, fls. 13).

Desse modo, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Insta salientar, que o dano moral é o abalo sofrido pela vítima que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo.

Ora, da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica, muito menos de forma significativa.

Não demonstrada a ofensa à imagem ou à honra objetiva, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos morais, que não deve ser banalizado.

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]”

Vinga a pretensão recursal.

O julgamento de improcedência foi estabelecido com base na assertiva de que a alteração do voo foi precedida de comunicação à parte consumidora. Contudo, há impugnação específica da parte recorrente, que nega tal ciência.

As companhias aéreas, de fato, podem realizar alteração de voos, desde que feita, com no mínimo, 72 horas de antecedência, do voo originalmente contratado. Ou seja, deve ocorrer de forma clara, tempestiva e direta, a fim de permitir que o passageiro possa se reorganizar e adotar as providências necessárias para sua viagem, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

O
print
colacionado, embora possa ser utilizado como prova, deve estar associado a um juízo de certeza, o que não ocorre neste caso. A empresa informa que o envio da comunicação prévia foi realizado por meio de e-mail e que houve aceitação pela parte consumidora; todavia, não há comprovação do referido.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Por esses contornos, a suposta notificação da parte consumidora não está devidamente demonstrada e sequer retira verossimilhança das alegações iniciais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço, ante a alteração unilateral injustamente imposta, que culminou em uma diferença de mais de quatro horas do horário originalmente contratado, ausência de assistência e, ainda, com a inclusão de conexão sobre um voo que que seria direto.

A tese de que a alteração foi motivada por readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não elide a responsabilidade por eventuais danos causados, se não observado o regramento já citado.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário significativamente alterado, que não tem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Sob esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

In casu, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

(TR-MT, N.U 1020257-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. 7 (SETE) DIAS. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cancelamento imotivado de voo, com reflexo em planejamento prévio do consumidor, sem comunicação prévia, constitui falha na prestação do serviço. A opção promovida pelo consumidor para utilização do bilhete na forma disponibilizada, não exime a Empresa de sua responsabilidade na prestação defeituosa do serviço. 2- O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1012881-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, entendo pela fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa, razoável e adequada à extensão do dano, na ausência de provas que indiquem outras repercussões a temperar os acontecimentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de: a) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por ser ilícito contratual; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024